Tribunal: TJMT
Processo: 0002051-21.2018.8.11.0050
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002051-21.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIO GARCIA DA ROSA - CPF: 466.057.467-91 (APELANTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA - CPF: 610.044.057-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA –
PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD

– CONTA BANCÁRIA CONJUNTA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – PLEITO DE LIBERAÇÃO INTEGRAL DO VALOR - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO COTITULAR - PRESUNÇÃO DE RATEIO DOS VALORES MANTIDA - LIMITAÇÃO DA PENHORA À METADE DO NUMERÁRIO – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se nos autos principais da execução foi realizado o pagamento espontâneo da dívida, mas ainda se discute saldo remanescente, não há que falar em perda do objeto.

2. “Nos termos do IAC n. 12 do STJ, “É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.).

3. Não afastada a presunção de rateio dos numerários encontrados na conta conjunta, cabível a liberação de apenas metade do valor penhorado.

4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por força da vedação constitucional expressa no art. 128, § 5º, II, alínea “a” da CF.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCIO GARCIA DA ROSA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIO GARCIA DA ROSA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
M.M. Juiz Pedro Davi Benetti,
nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0002051-21.2018.8.11.0050 ajuizado em face do
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pleito de desconstituição de 50% sobre a quantia penhorada via BACENJUD do valor de R$ 110.20,64 (cento e dez mil reais duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), objeto da execução promovida pelo Ministério Público nos autos da “Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa” n. 0000473-04.2010.8.11.0050.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que
“
o valor bloqueado é oriundo, exclusivamente, do labor e recebimento de dividendos do Apelante. Além disso, o extrato apresentado nos autos não apresenta qualquer indício de movimentação ou recebimento de valores pela Executada, o que comprova que, de fato, a conta era de utilização exclusiva do Apelante
”, inexistindo solidariedade entre o apelante a parte executada.

Aponta que o Ministério Público do estado de Mato Grosso apresentou impugnação de forma intempestiva e o juízo de origem utilizou do entendimento, merecendo a peça ser afasta e desentranhada do processo, a fim de evitar prejuízo ainda maior para o apelante.

Assevera que há um excesso de execução, uma vez que “
uma vez que há mandado de avaliação e penhora de diversos imóveis (mesmo a Devedora sob posse de um imóvel de titularidade exclusiva capaz de garantir a execução), bloqueio de saldo em conta poupança exclusiva da Executada e o bloqueio na conta conjunta com o Apelante. Cabe destacar que a execução atualmente encontra-se em montante de, aproximadamente, R$100.000,00 (cem mil reais) e com valores muito superiores em processo de indisponibilidade por bloqueio
”.

Defende que não há possibilidade de pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público em razão da vedação do art. 128, § 5º, II, alínea “a” da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para

reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 119760031 – p. 22/34, arguindo a perda parcial do objeto do recurso em razão do pagamento efetuado no feito principal, na quantia de R$ 127.585,06 (cento e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e pela retificação da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA PERDA DO OBJETO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelado arguiu que houve a perda parcial do objeto em razão do pagamento efetuado no feito principal de n.
0000473-04.2010.8.11.0050.

Percebe-se que houve o depósito de
R$ 127.585,06 (cento e vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) no referido processo.

Entretanto, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou, em 20/07/2022, naqueles autos afirmou que há saldo residual e que não há excesso de execução no caso.

Nas palavras do próprio apelado naquele feito:

“Diante de tal contexto,
não havendo excesso da execução (ressarcimento integral do dano, com devolução dos valores recebidos indevidamente) e havendo saldo residual a ser pago para o ressarcimento integral do dano, este Promotor de Justiça requer o prosseguimento do feito.

Requer que o cálculo judicial leve em conta o valor de R$ 26.175,30 (descrito no pedido da inicial, que foi julgado procedente) para a devida atualização” (id. 90404622 dos autos de n. 0000473-04.2010.8.11.0050)

Logo, se o próprio apelado não reconhece a satisfação da execução, não há como reconhecer a perda do objeto pretendida por ele.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIO GARCIA DA ROSA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0002051-21.2018.8.11.0050 ajuizado em face do
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pleito de desconstituição de 50% sobre a quantia penhorada via BACENJUD do valor de R$ 110.20,64 (cento e dez mil reais duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), objeto da execução promovida pelo Ministério Público nos autos da “Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa” n. 0000473-04.2010.8.11.0050.

Ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao apelante.

O cerne da controvérsia cinge-se à penhora realizada via BACENJUD determinada nos autos de
0000473-04.2010.8.11.0050
, em cumprimento de sentença pela ação de improbidade, a qual recaiu sobre conta conjunta do apelante com seu cônjuge, pretendendo o desbloqueio integral dos valores.

Em primeiro momento, em que pese a alegação de excesso de execução, é certo que o terceiro somente pode se restringir a arguir as questões que lhe afetam, não cabendo pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC. Por consequência disso, não bastasse se tratar de inovação recursal, a alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença deve ser arguida pela própria executada, não cabendo a sua análise em sede de embargos de terceiro.

Superada essa questão, tenho que a impugnação aos embargos de terceiro de fato é intempestiva, uma vez que a juntada somente ocorreu em 15/03/2019, ao passo que a primeira carga dos autos realizada pelo Ministério Público consta registrada no sistema Primus em 11/09/2018, com devolução dos autos em 03/10/2018.

De toda forma, a impugnação juntada não interfere, pois a questão é singela e depende unicamente da análise da prova documental juntada na petição inicial.

Em síntese, o apelante afirma que não possui responsabilidade ou solidariedade dos débitos cobrados de seu cônjuge na ação de improbidade administrativa, pleiteando a desconstituição da penhora integral dos valores, pois os valores da conta conjunta pertencem exclusivamente ao apelante.

A questão restou pacificada em Incidente de Assunção de Competência de n. 12 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual possui caráter vinculante na forma do art. 927 do CPC, como se vê:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de conta-corrente, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de conta-corrente, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2. Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.

3. É que o saldo mantido na "conta conjunta solidária" caracteriza bem divisível, cuja cotitularidade, nos termos de precedentes desta Corte, atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 1.315 do Código Civil (REsp n. 819.327/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ de 8.5.2006). Tal presunção de rateio pro rata de bens e obrigações pertencentes a mais de uma pessoa decorre do princípio concursu partes fiunt, que também se encontra encartado nos artigos 257 (obrigações divisíveis), 272 (obrigações solidárias) e 639 (contrato de depósito) do Código Civil.

4. Nesse quadro, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor - enunciado nos artigos 591 e 592 do CPC de 1973 (reproduzidos nos artigos 789 e 790 do CPC de 2015) -, a penhora eletrônica de saldo existente em "conta conjunta solidária" não poderá abranger proporção maior que o numerário pertencente ao devedor executado, devendo ser preservada a cota-parte dos demais correntistas.

5. Sob tal ótica, por força da presunção do rateio igualitário do saldo constante da "conta coletiva solidária", caberá ao "cotitular não devedor" comprovar que o montante que integra o seu patrimônio exclusivo ultrapassa o quantum presumido. De outro lado, poderá o exequente demonstrar que o devedor executado é quem detém a propriedade exclusiva - ou em maior proporção - dos valores depositados na conta conjunta.

6. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC: "a)
É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio
."

7. Solução do caso concreto: afigura-se impositiva a reforma do acórdão estadual, pois, malgrado o recorrente não tenha comprovado o seu direito à totalidade do saldo existente na conta conjunta, é certo que o bloqueio judicial deveria se restringir aos 50% que se presumem pertencentes ao cotitular executado.

8. Recurso especial provido a fim de determinar que a penhora fique limitada à metade do numerário encontrado na conta-corrente conjunta solidária.

(REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

Com efeito, há presunção de rateio em parte iguais do numerário em conta conjunta, de modo que a constrição não pode ocorrer em proporção maior do que o numerário pertencente ao devedor do débito executado.

De outro lado, ao cotitular – no caso o apelante – comprovar que o patrimônio penhorado pertence exclusivamente a ele, de modo a afastar a presunção de rateio dos valores encontrados na conta conjunta.

Da análise do extrato bancário apresentado e dos contratos de prestação de serviços médicos juntados na inicial, não há como concluir de forma inequívoca que os valores integram exclusivamente o patrimônio do embargante, ora apelante.

Antes do bloqueio realizado em 18/05/2018, somente se verifica a existência do histórico bancário até 14/05/2018, quando havia o montante de R$ 109.507,54 (cento e nove mil quinhentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos), não havendo como se analisar a origem anterior de tal saldo.

Partindo dessas premissas, como foi não afastada a presunção de rateio, o desbloqueio de metade do numerário encontrado na conta conjunta é medida que se impõe.

Aliás, tal valor já foi inclusive liberado, consoante se verifica dos autos, em cumprimento à decisão proferida anteriormente no agravo de instrumento n. 1007801-40.2018.8.11.0000.

Por derradeiro, é certo que não há possibilidade de condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por força de vedação constitucional expressa no art. 128, § 5º, II, alínea “a” da Carta Magna.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para desbloquear metade do valor penhorado na conta conjunta e afastar os honorários advocatícios fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023